Tribunal: TJDFT
Processo: 0734950-58.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0734950-58.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IMPERIO VEICULOS LTDA - ME, BV FINANCEIRA S/A CFI APELADO: LAUDIRLENE DE ARAUJO LIMA AIRES DECISÃO Compulsando os autos, verifico que a apelação interposta pela 1a ré (ID 31898824), Império Veículos Ltda. – ME, não veio acompanhada do comprovante de recolhimento do preparo. Assim, intime-se a 1a ré/apelante para que traga aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovante de recolhimento do preparo, em dobro (CPC/2015 1.007 §4o), sob pena de não conhecimento do recurso. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator